Tribunal: STF
Processo: ARE 1594542
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 15, fl. 2):

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SINTE/RN aponta violação ao art. 100, §§ 1º, 3º, 5º e 8º, da CF/1988.
Alega que “ o Art. 100, §8º foi inadequadamente aplicado ao caso, visto que não houve fracionamento de precatório, segundo os fatos narrados no próprio acórdão ora recorrido” (Doc. 16, fl. 10).
Esclarece que “existem de fato duas execuções – 0810908-93.2017.8.20.5001 e 0832444-34.2015.8.20.5001 –, cada qual executando um título judicial distinto, com os mesmos servidores e substitutos processuais, sendo diferentes apenas no tocante aos períodos de cálculo executados” (Doc. 16, fl. 3).
Aduz que “a divisão das execuções em dois períodos foi determinada pelo juízo da ação coletiva ordinária, visto que cada demanda coletiva teve trânsito julgado em momentos distintos (2014 e 2016) e, assim, o período exequível possível foi igualmente distinto para cada” (Doc. 16, fl. 8). 
Com base nesse fundamento, defende que não houve propriamente o fracionamento do precatório, pois nunca se teve como finalidade a divisão dos períodos das execuções” (Doc. 16, fl. 8). “Apenas a parte exequente não teve alternativa frente à existência de duas demandas coletivas sobre o mesmo Plano de Cargos, executando cada qual separadamente” (Doc. 16, fl. 9).
Em exame de admissibilidade (Doc. 18), o Juízo de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 1156/STF e, no mais, inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF.
No agravo, a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 19).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Doc. 15, fl. 6):

“Conforme relatado, pugnou o apelante pela reforma da sentença sob o argumento de que não ocorreu o fracionamento inconstitucional de precatórios, visto que as execuções são baseadas em títulos judiciais distintos.
Examinando os elementos constantes dos autos, verifica-se que o sindicato apelante promoveu dois cumprimentos de sentença distintos para cobrar valores oriundos de um mesmo título executivo, originado na ação coletiva de nº 0802381-93.2012.8.20.0001.
No cumprimento de sentença de nº 0832444-34.2015.8.20.5001, instaurado em favor dos mesmos beneficiários e que tramitou perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, o sindicato visou o pagamento de créditos reconhecidos na referida ação coletiva, abrangendo o período de março de 2012 a junho de 2014.
Já na presente demanda, busca-se a cobrança das parcelas relativas ao período de novembro de 2010 a fevereiro de 2012, relacionadas ao mesmo direito assegurado no título judicial anteriormente mencionado.
A Constituição Federal, no art. 100, § 8º, estabelece a vedação expressa ao fracionamento de execução, determinando que "é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela ao regime de pequeno valor".
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico quanto à impossibilidade de fracionamento de execuções, salvo nas hipóteses excepcionais de erro material ou inexatidão aritmética, o que não se verifica no caso dos autos.
Diante disso, a tentativa de fragmentar a execução em períodos distintos configura subversão ao regime constitucional de precatórios, permitindo ao exequente se beneficiar do regime de pequeno valor indevidamente, em prejuízo à Fazenda Pública e aos demais credores.”

Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido e entender pela inexistência de fracionamento da execução, seria necessários o reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES DISTINTAS PARA A COBRANÇA DE CRÉDITO ORIUNDO DO MESMO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.166.348 AGR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/2/2019, DJe 22/3/2019)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 
1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 
2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.171.677 AGR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 4/10/2019, DJe 23/10/2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente